Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-97.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015143-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROGERIO PAES DA CONCEICAO - CPF: 065.967.421-13 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO
– SUPOSTAS VIOLAÇÕES AO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – EQUIPAMENTO QUE FICOU SEM BATERIA POR DIVERSAS VEZES - DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO PENITENTE - FALTA GRAVE – SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BENÉFICA – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO E DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

– PODER GERAL DE CAUTELA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Diante das sucessivas notificações de violação ao aparelho de monitoração eletrônica, cujo uso foi estabelecido como uma das condições de cumprimento da pena em regime semiaberto, das quais o penitente tomou plena ciência, resta evidente que o reeducando descumpriu as determinações que lhe foram impostas em audiência admonitória, o que configura falta grave, nos termos do art. 50, inc. V, c/c art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da Lei de Execuções Penais, e autoriza a regressão cautelar para o regime fechado; sendo prescindível a prévia oitiva do apenado e instauração de PAD para apuração da falta grave, porquanto consiste em medida tomada em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional do d. Juízo das Execuções Penais.

2. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE:

ROGÉRIO PAES DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
regredi-lo cautelarmente ao regime prisional fechado
nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0000674-18.2016.811.0007 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, decorrente de condenações definitivas pelos crimes de
roubo majorado
,
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Narra a subscritora do
writ
que após o paciente ser agraciado com a progressão ao regime semiaberto em
29/05/2020
, aportaram aos autos do processo executivo informações acerca de supostas violações ao aparelho de monitoração eletrônica pelo reeducando e, embora o i. representante do
Parquet
tenha pugnado pela designação de audiência de justificação, o d. magistrado de 1º grau optou por,
de pronto, regredir cautelarmente o paciente ao regime fechado
, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão e, por fim, a instauração de incidente de execução para apuração de suposta falta grave.

Prosseguindo, afirma que o reeducando foi submetido à audiência de justificação, oportunidade em que o i. Ministério Público pugnou pela regressão definitiva ao regime mais gravoso, ao passo que a defesa postulou pelo acolhimento das justificativas apresentadas e pela realização de diligências, a fim de averiguar junto à Central de Monitoramento Eletrônico a possível ocorrência de falhas técnicas no equipamento, bem como se após a realização da manutenção da tornozeleira, se efetivamente foram sanadas eventuais irregularidades no seu funcionamento – solicitações que, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não haviam sido cumpridas.

Nessa ordem de ideias, a impetrante defende a
ilegalidade da decisão que decretou a regressão cautelar
do paciente, porquanto afirma se tratar de
pronunciamento judicial inidôneo
, na medida em que o d. magistrado
a quo
determinou a submissão do reeducando ao regime prisional mais gravoso
sem conferir-lhe o direito de prévia justificação
, em evidente violação ao art. 118, §2º da LEP; demais isso, o MM. Juiz singular ignorou o fato de que, embora identificadas algumas violações do equipamento de monitoração, o favorecido nessa ordem permaneceu residindo em endereço certo e exercendo labor lícito no município de Paranaíta/MT, inexistindo motivos críveis que justificassem sua reinserção no regime fechado.

Em reforço, assevera que embora conste da decisão vergastada que o reeducando deixou de cumprir sua reprimenda desde o dia 01/07/2020, em verdade, esta foi a data em que efetivamente instalado o aparelho de monitoração no paciente, visto que após a concessão da progressão regimental em 29/05/2020, o paciente permaneceu em isolamento domiciliar até o dia 23/06/2020, visto que estava infectado com o vírus do Covid-19.

Por fim, ressalta que no momento em que colocado em liberdade, o paciente
não foi devidamente cientificado acerca das condições estabelecidas para cumprimento de sua condenação no regime prisional intermediário
, tampouco dos cuidados que deveria ter com o equipamento de monitoração, a impedir que seja prejudicado por falta de instrução, máxime porque afirma que o apenado sempre esteve comprometido a dar fiel cumprimento à sua pena e ser reinserido na sociedade.

Forte em tais argumentos, a nobre causídica pugna pela concessão
in limine
da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que decretou a regressão cautelar, determinando-se a imediata reinserção do paciente no regime prisional semiaberto, nos termos do art. 118, §2º da LEP. E,
no mérito
, vindica a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com procuração (ID 98979953) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 98979954 ao ID 98979964.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 99649966) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 100679984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 101859450).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, partindo dessas premissas, o regular prosseguimento do remédio heroico esbarraria na existência de via própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar as decisões proferidas pelo juízo da fase executiva da pena, isto é, o
agravo em execução penal
, previsto no
art. 197 da Lei n.º 7.210/84 (LEP)
. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passo a analisar a insurgência, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
ROGERIO PAES DA CONCEIÇÃO
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0000674-18.2016.811.0007 (SEEU), cumpria regularmente a reprimenda unificada de
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, decorrente de três condenações definitivas pelos crimes de
roubo majorado
,
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Na data de
29/05/2020
, o reeducando foi agraciado com a progressão ao regime prisional semiaberto, ocasião em que lhe foram impostas condições para cumprimento de sua reprimenda no regime intermediário, dentre as quais, a
“VII- utilização de tornozeleira eletrônica”
; sendo determinada, na mesma oportunidade, a
“admoestação do reeducando, cientificando-o que as condições estabelecidas poderão ser modificadas,
podendo até mesmo haver a regressão para o regime mais rigoroso no caso de descumprimento de qualquer das condições aventadas
”
(ID 98979955, págs. 07/10).

Sucede que, posteriormente, aportaram aos autos executivos sucessivas notificações de “violação de fim de bateria” do aparelho de monitoração eletrônica e, por isso, na data de
07/08/2020
, o i. representante do
Parquet
apresentou manifestação pugnando pela designação de audiência de justificação, a fim de que o apenado fosse inquirido acerca do descumprimento deliberado das condições outrora impostas, bem como fosse elaborado novo cálculo de pena, computando-se como interrupção os dias em que registradas as aludidas violações (ID 98979961).

À vista disso, no dia
31/08/2020
, o MM. Juiz das Execuções Penais
regrediu cautelarmente
o reeducando
ROGERIO PAES DA CONCEIÇÃO
ao regime prisional
fechad
o, ocasião em que determinou a expedição do competente mandado de prisão em seu desfavor; o qual restou efetivamente cumprido em
01/09/2020
, estando o paciente segregado desde então.

Pois bem. De início, ressalto que conquanto a causídica insista que o ora paciente foi regredido ao regime prisional fechado sem que lhe fosse oportunizada a prévia justificação, tal como preceitua o
art. 118, §2º da LEP; consta do andamento virtual do
PEP n.º
0000674-18.2016.811.0007, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que na data de
17/09/2020 o apenado foi submetido à audiência de justificação
perante a 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT, oportunidade em que o i. representante do Ministério Público pugnou pela regressão definitiva ao regime fechado, ao passo que a i. Defesa postulou pelo acolhimento das justificativas apresentadas pelo recuperando.

Sucede que, em
24/09/2020
, após constatar que o reeducando
ROGERIO PAES DA CONCEIÇÃO
se encontrava segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Ferreira [Ferrugem], o MM. Juiz titular da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT declarou-se incompetente e determinou a remessa do feito à comarca de Sinop/MT, juízo competente para processar e julgar o executivo de pena e, consequentemente, para decidir acerca de eventual regressão definitiva ao regime fechado; tendo os autos aportado neste juízo tão somente no dia
09/12/2020
, data em que requisitadas as mídias da audiência de justificação realizada na Comarca de Alta Floresta/MT.

Após a juntada das referidas mídias audiovisuais, os autos permaneceram conclusos e, na data de
26/08/2021
, o d. magistrado singular deferiu o pedido de diligências formulado pela Defesa, determinando a expedição de ofício à Administração
da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, para que fornecesse informações acerca de eventuais falhas técnicas apresentadas pelo aparelho de monitoração eletrônica instalado no recuperando, bem como que esclarecesse se, em algum momento, o paciente compareceu ao estabelecimento prisional para realização de manutenção no equipamento.

Assim, em
27/08/2021
, as informações requisitas aportaram aos autos executivos e no dia
03/09/2021
o processo foi remetido ao Gabinete, onde atualmente aguarda a prolação de decisão acerca do incidente de execução instaurado em desfavor do condenado.

Portanto, ao que se verifica das provas constantes dos autos , notadamente do
decisum
anexado sob o ID 98979963, bem como das informações contidas no SEUU, não houve a regressão definitiva do penitente ao regime fechado, mas
tão somente a sustação provisória do regime semiaberto
[no qual estava cumprindo a sua pena privativa de liberdade], diante das informações de que teria, por sucessivas vezes,
deixado o aparelho de monitoração eletrônica sem bateria
, obstando a regular fiscalização estatal da execução da pena e desobedecendo uma das condições que lhe foram impostas em audiência admonitória para o cumprimento da sanção na forma regimental intermediária, o que, nos termos do art. 50, inc. V, c/c art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da Lei de Execuções Penais e a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
constitui falta grave
.

Nesse sentido:

“
A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena.
2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.
” (AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

E, como é de conhecimento, a regressão cautelar ou sustação provisória de regime pode ser aplicada pelo d. Juízo das Execuções Penas em observância ao poder geral de cautela, que é intrinsecamente ligado à sua função jurisdicional, o qual lhe garante o poder-dever de, diante da situação concreta, determinar a imposição das medidas emergenciais que entender necessárias e pertinentes, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo e, com isso, inibir qualquer ato atentatório aos destinos da execução penal.

Assim, conquanto inexista previsão legal a respeito do tema, a jurisprudência e doutrina admitem que, nos casos de cometimento de falta grave, dentro do poder geral de cautelar que lhe é inerente, o d. magistrado determine o imediato retorno do penitente ao regime mais severo,
sendo dispensável a prévia oitiva do apenado e a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar
, que somente são obrigatórios na hipótese de regressão definitiva, até mesmo porque tais providências poderiam frustrar a finalidade da medida cautelar.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. STJ orienta-se no sentido de que “
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida
” (HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Seguindo a mesma linha intelectiva preleciona Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, veja-se:

“
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária prévia oitiva do condenado, como determina o §2º do art. 118 da Lei de Execução Penal. Tal exigência contraria a finalidade da medida e só impõe observância em se tratando de regressão definitiva. (...) Tal medida não encontra obstáculo no art. 118, I, §§1º e 2º, da mesma lei. É que aí se trata de imposição definitiva da sanção de regressão, e não de simples providência cautelar, tendente a viabilizar o cumprimento da pena, até que aquela seja realmente imposta“.
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. – ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015)

E ainda que assim não fosse, verifico que, na hipótese em voga,
foi devidamente concedida ao reeducando a oportunidade de apresentar suas justificativas ao juízo das execuções penais em sede de audiência de justificação
, somente não tendo o d. magistrado emitido pronunciamento sobre o tema porque, à época, foram determinadas algumas diligências, cujo resultado poderia influenciar na decisão final acerca do acolhimento das explicações apresentadas pelo apenado ou de sua eventual regressão definitiva ao regime mais severo.

Portanto, considerando todo o contexto fático que permeia a hipótese concreta, entendo que a d. autoridade inquinada de coatora
obrou em acerto ao regredir cautelarmente o paciente ao regime prisional fechado
, porquanto identificadas sucessivas violações ao aparelho de monitoramento eletrônico, as quais, de fato, constituem evidente descumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado e, por consequência, configuram falta grave apta a autorizar a imediata transferência ao regime mais gravoso.

Isso porque, se o reeducando toma conhecimento e aceita as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, tornando-se conhecedor de que o descumprimento deliberado de tais providências pode levá-lo novamente à prisão, deveria ter como prioridade o atendimento de todas as obrigações que lhe foram impostas; até mesmo porque, ao deixar de cumpri-las, estará demonstrando desídia e desprezo à execução penal, em total desobediência aos seus deveres como condenado, o que torna sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da pena, a importar a suspensão da forma regimental menos severa.

Portanto, tenho por legítima a medida adotada em primeira instância, porquanto lastreada no poder geral de cautela do magistrado, visando a proteção dos fins do processo executivo de pena; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela estreita via eleita, fadado ao insucesso está o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em benefício de
ROGÉRIO PAES DA CONCEIÇÃO
, mantendo incólume a decisão que o regrediu cautelarmente ao regime prisional fechado nos autos do Processo Executivo n.º 0000674-18.2016.811.0007 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021